Tribunal: TJDFT
Processo: 0001616-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEI 13.654/2018. ABOLITIO CRIMINIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. O reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal, nos termos dos arts. 927, inciso V, e 949 do Código de Processo Civil, dispensa a instauração de novo incidente sem violação à clausula de reserva de plenário.

2. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei n.o 13.654/2018, mantém-se vigente o inciso I, §2o, art. 157 do CP, que torna circunstanciado o roubo pelo emprego de arma branca.

3. Inviável a fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos quando o réu foi condenado a pena superior a 4 anos, pela prática de crime doloso, com o emprego de grave ameaça à pessoa, em decorrência do uso de arma branca.

4. Recurso conhecido e desprovido.